Tribunal: TJBA
Processo: 8011427-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011427-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTORINO COSTA BEBER FILHO

Advogado(s)
:
LAIS LYRA BORJA, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES

AGRAVADO: PRATICOS-SERVICOS DE PRATICAGEM DO PORTO DE SANTOS E BAIXADA SANTISTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outros

Advogado(s)
:
NIDIA JULIANA ALONSO LEVY NOTARI, NELSON ROBERTO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO QUE DECLINOU COMPETÊNCIA PARA COMARCA DE SANTOS/SP. FORO COMPETENTE LOCAL DO ATO OU FATO. FATOS OCORRIDOS EM SALVADOR. RITO CONTIDO NO ART. 53, IV, a DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA FIXADA NA COMARCA DE SALVADOR. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº

8011427-03.2024.8.05.0000
oriundo da comarca de Comarca de Salvador/Ba em que figuram, como
Agravante-
VICTORINO COSTA BEBER FILHO
e ,

como Agravado –

PRATICOS-SERVICOS DE PRATICAGEM DO PORTO DE SANTOS E BAIXADA SANTISTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora